Tribunal: TJSP
Processo: 1006429-12.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS BARIÁTRICA. Novas diretrizes adotadas pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 1069). Cobertura obrigatória, desde que o procedimento tenha caráter funcional. Ausência, no caso, de elementos técnicos e imparciais que permitam definir a controvérsia quanto à natureza da prescrição, vale dizer, se é reparadora ou estética.

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS BARIÁTRICA. Novas diretrizes adotadas pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 1069). Cobertura obrigatória, desde que o procedimento tenha caráter funcional. Ausência, no caso, de elementos técnicos e imparciais que permitam definir a controvérsia quanto à natureza da prescrição, vale dizer, se é reparadora ou estética. Necessidade da realização de prova pericial, a ser conduzida por profissional da confiança do juízo. Indispensabilidade de abertura da etapa de instrução. Custeio da prova que deve ser assumido pela operadora de saúde. Regência do Tema 1069. Sentença, de ofício, anulada. Prejudicados os recursos interpostos.